Tribunal: STF
Processo: ARE 1499825
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 8, fl. 2):



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. Artigos 2º e 3º da Lei Complementar nº 3, de 22 de março de 2022, do Município de José Bonifácio, que dispõe sobre a readequação da Lei Municipal nº 3.291, de 13 de dezembro de 2017, em especial quanto à criação de função de confiança de “Diretor de Finanças”. Vícios de inconstitucionalidade formal e material. Competência exclusiva da Câmara Municipal para dispor sobre a organização de sua Secretaria, bem como sobre a criação de cargos para os seus serviços. Matéria que deve ser veiculada em Resolução, sem a participação do Chefe do Poder Executivo no processo legislativo. Norma impugnada que dispõe sobre a criação de função de confiança. Preceitos maculados de inconstitucionalidade. Norma que não contém descrição das atribuições vinculadas à referida função de confiança, o que impede a aferição de se amoldar às atribuições de assessoramento, chefia e direção. Inteligência do Tema nº 1.010 do STF. Violação aos artigos 5º, § 1º, 19, caput e 20, III, 24, §2º, 1, 111, 115, II e V, e 144, todos da Constituição do Estado de São Paulo. Precedentes desse Órgão Especial. Ação direta de inconstitucionalidade procedente, com modulação e observação.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 11), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, DILMO RESENDE DE CARVALHO, então Prefeito do Município de José Bonifácio, alega violação aos arts. 5º, LV; e 37, caput, IX e § 4º, da CF/1988 (Doc. 11, fl. 1).



    Para tanto, sustenta que a função gratificada ora debatida não é tipicamente de execução técnica, operacional ou meramente burocrática. Ao contrário, demanda relação de confiança com a autoridade superior para o exercício das atividades ali propostas, notadamente para execução de programas normativos condicionados e não finalísticos (Doc. 11, fl. 8).



    Aduz, ainda, que o STF reconheceu a repercussão geral da matéria no julgamento do Tema 1010.



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para julgar integralmente improcedente a ação direta de inconstitucionalidade.



    Quanto ao Recurso Extraordinário interposto pela CÂMARA MUNICIPAL DE JOSÉ BONIFÁCIO (Doc. 13), com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, aponta violação aos arts. 5º, LV; e 37, caput, IX, e §4º, da CF/1988.



    Para tanto, sustenta que a função gratificada ora debatida não é tipicamente de execução técnica, operacional ou meramente burocrática. Ao contrário, demanda relação de confiança com a autoridade superior para o exercício das atividades ali propostas, notadamente para execução de programas normativos condicionados e não finalísticos (Doc. 13, fl. 9).



    Aduz, ainda, que o STF reconheceu a repercussão geral da matéria no Tema 1010.



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para julgar integralmente improcedente a ação direta de inconstitucionalidade.



    O Juízo de origem negou seguimento a ambos os Recursos Extraordinários relativamente à matéria objeto dos Temas 1.010 e 660 da repercussão geral e, quanto às demais questões, inadmitiu-os sob os fundamentos de que (a) ausente a adequada fundamentação a respeito da repercussão geral da matéria; e (b) incidência das Súmulas 282, 284 e 356 do STF (Doc. 17). 



    No Agravo (Doc. 21), a CÂMARA MUNICIPAL DE JOSÉ BONIFÁCIO sustenta que (a) a decisão agravada deve ser anulada por negativa de prestação jurisdicional (Doc. 21, fl. 4); (b) não incidem os óbices das Súmulas 282, 356 e 284 do STF (Doc. 21, fl. 9). No mais, reitera os argumentos referentes ao mérito do apelo extremo, no sentido de que o acórdão recorrido violou o disposto nos arts. 5º, LV; 37, V; e 93, IX, da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    Na origem, o PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade em face dos arts. 2º e 3º da Lei Complementar nº 3, de 22 de março de 2022, do Município de José Bonifácio.



    Na inicial, o autor sustenta que os referidos dispositivos legais “contrariam frontalmente a Constituição do Estado de São Paulo, a qual está subordinada a produção normativa municipal ante a previsão dos artigos 1º, 18, 29 e 31 da Constituição Federal, aplicáveis aos Municípios por força do art. 29 e do art. 144 da Constituição Estadual” (Doc. 1, fl. 5), pois “além do veículo impróprio (lei, ao invés de resolução), a criação da função de ‘Diretor de Finanças’, que, pelo que se vê do art. 4º da lei impugnada seria um novo nome para o cargo de tesoureiro, está em desacordo com o regime constitucional” (Doc. 1, fl. 9).



    Defende a aplicação ao caso dos requisitos constitucionais estabelecidos pelo STF no julgamento do Tema 1.010 da repercussão geral destacando que “inexiste descrição em lei das atribuições da função de confiança de ‘Diretor de Finanças’“ (Doc. 1, fl. 11).



    Veja-se o teor dos dispositivos legais hora impugnados:



    “Art. 2º. Fica criado o anexo V-A da Lei Municipal nº 3921/2017, de 13 de dezembro de 2017, a criação da Função Gratificada, conforme segue: 



    Anexo V-A 



    Função Gratificada 



    1 - As nomeações para função gratificada deverão observar o disposto no artigo 6-A e será de livre nomeação e exoneração do Presidente da Câmara, prevalecendo em tais atos, os critérios de aptidão e da confiança pessoal. 



    2 - As referências salariais correspondem as referências e valores constante no anexo III da Lei 3921/2017. 



    3 - O subquadro da função gratificada é composto pela seguinte função: 



    Nº DE ORDEM QUANTIDADE DENOMINAÇÃO REFERÊNCIA SALARIAL REQUISITOS:



    01 01 DIRETOR DE FINANÇAS C-5 Curso Superior em Econômia ou Administração ou Ciências Contábeis.



    3º. Fica criada as atribuições de Diretor de Finanças, constante do anexo I da presente Lei Complementar, que é parte integrante desta Lei.”



    O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou procedente a ação direta por vícios de inconstitucionalidade formal e material (Doc. 8, fls. 5-10).



    O acórdão recorrido consignou a existência de vício formal nos dispositivos legais impugnados, pois a “lei impugnada veiculou matéria própria de resolução, em cujo processo legislativo não há e não deve haver a participação do chefe do Poder Executivo”. 



    As razões do extraordinário, todavia, não impugnaram, de forma específica, esse fundamento, o que atraia a incidência, ao caso do óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado.



    Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 1.041.210-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 1010, fixou as seguintes teses:



    “a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; 



    b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; 



    c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e



    d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.”



    Veja-se a ementa do julgado:



    “Criação de cargos em comissão. Requisitos estabelecidos pela Constituição Federal. Estrita observância para que se legitime o regime excepcional de livre nomeação e exoneração. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 



    1. A criação de cargos em comissão é exceção à regra de ingresso no serviço público mediante concurso público de provas ou provas e títulos e somente se justifica quando presentes os pressupostos constitucionais para sua instituição.



    2. Consoante a jurisprudência da Corte, a criação de cargos em comissão pressupõe: a) que os cargos se destinem ao exercício de funções de direção, chefia ou assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) que o número de cargos comissionados criados guarde proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os institui; e d) que as atribuições dos cargos em comissão estejam descritas de forma clara e objetiva na própria lei que os cria.



    3. Há repercussão geral da matéria constitucional aventada, ratificando-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário.



    4. Fixada a seguinte tese: a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir” (RE 1.041.210-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 22/05/2019).



    O acórdão recorrido encontra-se em consonância com esse entendimento, notadamente com o item d da tese, razão pela qual merece ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de julho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente